Tribunal: TJBA
Processo: 0501314-59.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0501314-59.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADA: MARIA RUTH DA SILVA Advogado(s): JORGE JOSE LIMA CORBACHO, ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, RAFAEL COELHO CARNEIRO, ANA PAULA COELHO DA CRUZ DA SILVA EMBARGANTES: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s):ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA e Procuradoria Geral do Município de Camaçari ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM e pelo Município de Camaçari contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela autarquia e negou provimento às apelações simultâneas, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à incorporação da vantagem denominada Estabilidade Econômica, prevista no art. 86 da Lei Municipal nº 407/1998, por direito adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à ilegitimidade passiva do ISSM, à natureza variável da vantagem e à responsabilidade do Município; (ii) estabelecer se há contradição quanto à possibilidade de cessação da estabilidade econômica quando a remuneração do cargo efetivo superar a do cargo comissionado; (iii) verificar se houve erro material no cômputo do tempo de exercício de cargos comissionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, a tese sobre a natureza da estabilidade econômica e a questão da cessação do benefício, concluindo pela manutenção da incorporação por configurar direito adquirido e vedação ao decréscimo remuneratório. 5. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte com a solução adotada; inexistem incompatibilidades lógicas entre a fundamentação e o dispositivo. 6. O suposto erro material apontado pelo Município demanda reanálise probatória e interpretação jurídica já decidida, não configurando inexatidão formal ou aritmética. 7. Não se constatam omissão, contradição ou erro material; os embargos constituem tentativa de reabrir o debate de mérito, o que é incabível nesta via. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou erro material afasta a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da causa. 2. A contradição sanável é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e a decisão judicial. 3. Erro material caracteriza-se por inexatidão formal ou aritmética, não abrangendo questões de valoração probatória ou interpretação jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 9º (EC nº 103/2019); CPC, arts. 937, 1.022 e 1.025; Regimento Interno do TJBA, art. 187, § 1º; Lei Municipal nº 407/1998; Lei Municipal nº 1.644/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6621, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14.02.2022, DJe 10.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; TJBA, ED nº 0518307-05.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 27.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501314-59.2018.8.05.0039, em que figuram como embargantes MUNICIPIO DE CAMACARI e outros, e embargada MARIA RUTH DA SILVA . ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente.